Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos ao acórdão que julgou procedente a Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público para cassar a decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado entre o “Parquet” e o embargante, sem, contudo, realizar a audiência, com a oitiva do investigado, determinadas no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no 13.964/19.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere à suposta omissão em relação à utilidade do pedido formulado na Reclamação, haja vista que o acordo já foi cumprido e a sentença de extinção da punibilidade já foi proferida.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
5. Não há falar em inutilidade do objeto, em face do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com posterior sentença de extinção da punibilidade, pois tais atos se ampararam justamente em decisão nula, a qual foi devidamente cassada, em razão da ausência de verificação da legalidade e da voluntariedade do acordo, por meio da oitiva do investigado em audiência própria e imprescindível de homologação do ajuste, a fim de atender à exigência expressa e objetiva consubstanciada no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal.
6. Se não verificadas a legalidade e a voluntariedade do acordo nos termos da norma, a homologação fora dos ditames legais e a consequente sentença de extinção da punibilidade para aquele que eventualmente não concordar voluntariamente com as condições ou que estas tenham sido produzidas fora da legalidade, pode representar prejuízo para si, pois, nos termos do § 12, c/c o § 2o, inciso III, do artigo 28-A do Código de Processo Penal, em que pese a celebração e o cumprimento do acordo não constarão da certidão de antecedentes criminais do investigado, fica ele impossibilitado de concessão do mesmo benefício pelo prazo de 5 (cinco) anos.
7. Ademais, pode o investigado, por exemplo, em caso de convicção da sua eventual inocência, preferir prová-la em juízo, ao invés de confessar a prática do delito para fazer jus ao benefício da não persecução penal. Fato é que tal questão deve ser averiguada pelo magistrado na audiência própria determinada pela lei, com a oitiva do investigado.
8. Nada obsta que o magistrado, contudo, ao homologar o ANPP na referida oportunidade (audiência, após oitiva do embargante a ser realizada, com a verificação da legalidade e da voluntariedade), entenda que já foram cumpridas as condições do acordo (pois não seria plausível determinar novo cumprimento, porquanto prejudicial) e, consequentemente, já proferir nova sentença de extinção da punibilidade. Fato é que não pode se abdicar do cumprimento das exigências do artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no 13.964/19.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração desprovidos.